Tribunal: TJDFT
Processo: 0752442-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752442-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDEZITE NOGUEIRA DE SOUZA AGRAVADO: GABRIEL DUTRA ALVES DE MORAIS, CASSIO DUTRA GEHRKE, EURIPEDES DUTRA DOS ANJOS, KATIA SOLANGE DUTRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a liberação de valores penhorados, reconhecendo a impenhorabilidade das verbas bloqueadas, nos seguintes termos: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado por IDEZITE NOGUEIRA DE SOUZA contra GABRIEL DUTRA ALVES DE MORAIS, CASSIO DUTRA GEHRKE, EURIPEDES DUTRA DOS ANJOS e, KATIA SOLANGE DUTRA, visando à satisfação de pagar quantia certa. Determinação de Intimação para pagamento ou impugnação (ID 226337759). Pesquisa de bens SISBAJUD (ID 243018374, 243329961 e 243511547). Impugnação ao cumprimento de sentença, na qual o executado alega a suspensão da exigibilidade da verba executada em razão da gratuidade da justiça, impenhorabilidade dos proventos de natureza alimentar e inaplicabilidade de multa por litigância de má-fé. Requer, assim, o desbloqueio dos valores constritos, via SISBAJUD (R$ 2.881,57), na conta da executada KÁTIA, a suspensão de novas ordens, a suspensão da exigibilidade da obrigação em razão da gratuidade da justiça. Pronunciamento da parte exequente (ID 251152340), alegando preclusão para apresentação de impugnação, que a gratuidade não isenta o pagamento de multa e que existe a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial. É a síntese. Fundamento e decido. Os arts. 523 e 525 do CPC fixa o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento e dos 15 (quinze) dias subsequentes para impugnação. A intimação dos executados ocorreu em 14/04/2025 (ID 232743753), transcorrendo o prazo sem pagamento (ID 236072481). A impugnação, por sua vez, foi apresentada somente no dia 19/08/2025 (ID 246733331). Intempestiva, portanto, a impugnação ao cumprimento de sentença. Não se pode perder de vista, contudo, mesmo diante da perda do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, que é lícita a apresentação de impugnação relativamente a atos processuais supervenientes, tais como a realização de bloqueio, penhoras, avaliações, etc. Dispõe, com efeito, o art. 518 do CPC que "todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento da sentença e dos atos executivos subsequentes poderão ser arguidas pelo executado nos próprios autos e nestes serão decididas pelo juiz." É com base, portanto, na citada previsão legal, que se deve conhecer da impugnação apresentada pela parte executada com a finalidade de desconstituir o bloqueio SISBAJUD lançado na sua conta bancária. Pois bem. Os documentos de ID 246835938 demonstram que a executada KÁTIA recebe pensão da Polícia Militar do Distrito Federal, por intermédio do BANCO DE BRASÍLIA S/A. Além disso, possui conta perante a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na qual recebe salário. A quantia de R$ 2.290,40 foi bloqueada na conta da CEF. Tais valores são impenhoráveis, conforme se infere do art. 833, IV, do CPC. Não foi demonstrada nenhuma das causa de relativização da impenhorabilidade, seja prevista no § 2o do art. 833 do CPC, seja prevista em entendimento jurisprudencial, mormente considerando que a pensão e o salário recebidos pela executada não possuem valores expressivos, não se podendo afirmar que extrapolem do mínimo existencial. Assim sendo, necessário se faz o acolhimento da impugnação e a desconstituição da penhora SISBAJUD. Inviável, por outro lado, acolher o pedido de suspensão de novas ordens de bloqueio de bens, seja porque os bens da parte executada respondem pela suas dívidas, seja porque as exceções legais (impenhorabilidades) devem ser casuisticamente demonstradas. Registra-se, além disso, que a gratuidade da justiça não infirma a cobrança de multa por litigância de má-fé (art. 98, § 4o, do CPC). Não há, também, que se falar em litigância de má-fé, pois a mera ausência de bens não a caracteriza. Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação apresentada pela parte executada apenas para DETERMINAR a liberação do valor de R$ 2.781,57, bloqueado na conta da executada KÁTIA, perante a CEF. Expeça-se alvará de levantamento em favor da parte executada. As demais quantias bloqueadas nas contas da executada KÁTIA e dos demais executados devem ser liberadas em favor da parte exequente. Fica a parte exequente intimada a trazer planilha atualizada do débito e a indicar bens passíveis de penhora em nome dos executados, sob pena de suspensão do processo por inexistência de bens (art. 921, III, do CPC).” Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão recorrida viola frontalmente a legislação processual e a segurança jurídica, pois a impugnação apresentada pela executada é manifestamente intempestiva tanto em relação ao prazo para impugnação ao cumprimento de sentença quanto em relação ao prazo para impugnação aos bloqueios realizados via SISBAJUD. Argumenta que o juízo de origem ignorou que os executados foram regularmente intimados, por meio de seu advogado, para manifestação sobre os valores penhorados, conforme certificado no ID 243578933 (proc. origem), tendo transcorrido in albis o prazo legal. Alega ainda que o juízo a quo reconheceu a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, mas equivocadamente admitiu a análise do pedido de desbloqueio com fundamento no art. 518 do CPC, criando hipótese não prevista em lei e contrariando entendimento pacífico do TJDFT e do STJ sobre a preclusão temporal, inclusive quanto às questões de ordem pública. Sustenta que a executada foi condenada anteriormente por litigância de má-fé e que sua conduta reiterada demonstra tentativa de impedir a satisfação do crédito devido à agravante. Aduz que os valores bloqueados não possuem natureza alimentar, ou, ainda que assim fossem considerados, eventual alegação de impenhorabilidade deveria ter sido apresentada tempestivamente. Afirma que a liberação dos valores causa grave prejuízo à credora, havendo risco concreto de frustração da execução diante do histórico de comportamento dos devedores. Destaca que permanece por meses sem receber qualquer quantia e que a executada não comprovou urgência ou comprometimento do mínimo existencial. Requer que seja concedida a tutela recursal para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, mantendo-se a constrição dos valores bloqueados até o julgamento final do agravo. Alternativamente, pleiteia que seja mantida ao menos a penhora parcial de até 30% dos rendimentos da executada, em consonância com a jurisprudência mencionada. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em processos de execução e cumprimentos de sentença. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia limita-se a avaliar se a impugnação apresentada pela executada, reconhecidamente intempestiva quanto ao cumprimento de sentença, também se encontra preclusa em relação aos atos executivos supervenientes — especialmente o bloqueio via SISBAJUD — e, consequentemente, se é possível manter a liberação dos valores determinada pelo juízo de origem em razão da impenhorabilidade. Quanto a probabilidade de provimento do recurso, a impenhorabilidade do salário é matéria de ordem pública, de modo que não está sujeita à preclusão e pode ser alegada a qualquer momento. Dessa forma, ainda que a impugnação à penhora e a impugnação ao cumprimento de sentença sejam intempestivos, deve ser conhecida a discussão acerca da impenhorabilidade dos valores bloqueados. Ademais, não se aplica ao caso o entendimento firmado no Tema Repetitivo 1235 do STJ, que trata especificamente da impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTEMPESTIVIDADE. VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1235/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO REFORMADA. 1. A impugnação à penhora apresentada fora do prazo legal é intempestiva, não havendo nos autos elementos que indiquem confusão processual apta a justificar o equívoco na contagem do prazo. 2. A contagem dos prazos processuais é responsabilidade do advogado, profissional habilitado e conhecedor das regras legais, não sendo suspensa por movimentações ordinárias no processo. 3. A despeito da intempestividade da impugnação à penhora, a impenhorabilidade do salário é matéria de ordem pública que, consequentemente, pode ser alegada e apreciada em qualquer tempo, não havendo que se falar em preclusão. 4. A tese fixada no Tema Repetitivo 1235 do STJ, que trata da impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança (art. 833, X, do CPC), não se aplica à hipótese dos autos, que versa sobre verbas de natureza salarial, reguladas pelo art. 833, IV, do CPC, cuja proteção jurídica é distinta e voltada à preservação do mínimo existencial. 5. A apreciação do mérito da impugnação apresentada por este Tribunal, sem manifestação prévia do juízo de origem, configuraria indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 2049165, 0721542-90.2025.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 08/10/2025.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. 1. As questões não apreciadas e decididas pelo Juízo de origem não podem ser solucionadas via agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. 1.1. No caso, a questão propriamente relativa à (im)possibilidade de penhora das verbas constritas não pode ser analisada neste momento, uma vez que a referida matéria não foi apreciada pelo Juízo de origem, que não conheceu da impugnação à penhora, sob pena de haver a supressão de instância e a ofensa ao duplo grau de jurisdição. 2. O art. 917, § 1o, do CPC, dispõe que “a incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato”. 2.1. In casu, apesar de a impugnação ter sido apresentada intempestivamente, a impenhorabilidade do salário é matéria de ordem pública que, por conseguinte, pode ser alegada e apreciada a qualquer tempo, não havendo que se falar em preclusão. 3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO para reformar a decisão agravada, a fim de determinar que a impugnação à penhora apresentada pela executada/agravante seja examinada pelo Juízo a quo. (Acórdão 1932612, 0729447-83.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024.)” Assim, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso em relação à alegação de preclusão da matéria discutida. De outra parte, o Código de Processo Civil assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, inclusive os honorários de profissional liberal, conforme prevê o art. 833, IV: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” Contudo, tal garantia não é absoluta, como o era no regime do Código anterior. Ao contrário, deve se compatibilizar com o direito de acesso à justiça, ínsito ao qual se encontra o princípio da efetividade do processo a reclamar a busca da efetiva satisfação do credor. Assim, permite-se penhorar parte do salário ou remuneração, desde que assegurado que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Neste sentido a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE TANTO DO DEVEDOR QUANTO DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA, COM SUPORTE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O provimento monocrático do recurso especial encontra suporte na Súmula 568/STJ, que autoriza ao relator, monocraticamente, no Superior Tribunal de Justiça, dar ou negar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante acerca do tema (Corte Especial, DJe 17/3/2016). 2. O óbice descrito na Súmula 7/STJ deve ser afastado quando, a exemplo do que desponta na hipótese, não se descortina a necessidade de reexame do acervo fático-probatório, exigindo-se, tão somente, o enquadramento jurídico, ou seja, a consequência que o Direito atribui a fatos e provas que darão suporte (ou não) à condenação. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que ‘A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família’. 4. Tal orientação embasa o direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o do devedor de satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas sobre a fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial bem como à preservação de sua dignidade e de seus dependentes. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)” No caso concreto, foi bloqueada a quantia de R$ 2.290,40. Os comprovantes juntados na origem apontam que os valores bloqueados são decorrentes de pensão da Polícia Militar do Distrito Federal (ID 246835939). O valor bruto da pensão é de R$ 5.737,23, de modo que a penhora de parte dessa quantia compromete o suprimento de suas necessidades básicas bem como a sua sobrevivência digna. Nesse sentido, esse é o entendimento desta 4a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. 1. O C. STJ tem adotado linha jurisprudencial que, excepcionando a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, permite a penhora salarial, desde que preservado montante suficiente à subsistência do devedor e de sua família (AgInt nos EREsp n. 1.701.828/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 16/6/2020, DJe de 18/6/2020). 2. Na hipótese em exame, a penhora de percentual dos rendimentos do agravado tem aptidão de comprometer a subsistência digna do executado e de sua família, devendo prevalecer a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015. Precedentes. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1947356, 0731119-29.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.)” Logo, a princípio, é impenhorável os rendimentos do agravado, uma vez que compõe os recursos necessários à garantia do mínimo existencial e de sua família. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspenso pleiteado. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w